Tribunal: TJBA
Processo: 8009555-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009555-38.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA HELENA MOREIRA SANTOS e outros (3) Advogado(s): LUCIANA DOS SANTOS DA CRUZ, ELIEZER QUEIROZ DOURADO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS NATURAIS. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ AO RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por pessoas naturais contra sentença proferida em ação de alvará judicial que julgou procedente o pedido de levantamento de crédito no valor de R$38.090,21, oriundo de precatório de complementação do FUNDEF, mas condicionou a expedição do alvará ao prévio recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoas naturais, é possível condicionar a expedição de alvará judicial ao recolhimento prévio das custas processuais, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência e sem indicação de elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A ausência de preparo não impede o conhecimento da apelação, pois a própria pretensão recursal consiste no reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Eventual indeferimento do benefício em grau recursal exigiria prévia intimação dos recorrentes para recolhimento do preparo. 4. A pessoa natural que requer gratuidade de justiça goza de presunção relativa de insuficiência econômica, somente afastável mediante elementos concretos constantes dos autos. O indeferimento do benefício exige prévia intimação da parte para comprovar sua condição econômica. 5. No caso, os apelantes formularam pedido de gratuidade desde a petição inicial, tiveram o benefício deferido provisoriamente no curso do feito e não há indicação de renda, patrimônio, padrão de vida ou movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. 6. A existência de crédito a levantar, no valor global de R$38.090,21, não afasta, por si só, a presunção de insuficiência econômica, sobretudo porque se trata de verba ainda indisponível, dependente da expedição do alvará judicial e destinada à divisão entre a viúva e dois filhos. 7. O condicionamento da expedição do alvará ao recolhimento prévio de custas, a serem pagas com recursos ainda não disponíveis, cria obstáculo incompatível com a finalidade da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça e afastar a exigência de recolhimento prévio das custas processuais como condição para a expedição do alvará judicial, mantida, no mais, a sentença que autorizou o levantamento do crédito. Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural presume-se verdadeiro, salvo existência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. O indeferimento da gratuidade de justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. A existência de crédito ainda indisponível, dependente da própria expedição de alvará judicial, não autoriza, por si só, o afastamento da gratuidade nem o condicionamento da liberação da verba ao recolhimento prévio de custas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 292, § 3º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008960-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, p. 22.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009555-38.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes RAIMUNDA HELENA MOREIRA SANTOS, ERILENO MOREIRA SANTOS e ERILENA MOREIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça